Tribunal: TJDFT
Processo: 0757438-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL, SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, e no valor de R$ 2.045,53, a título de danos materiais, em decorrência de alteração de voo internacional.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, decorrente do risco da atividade. Ademais, as condições da ação são aferidas em abstrato e, dessa forma, tanto a American Airlines Inc. como a TAM Linhas Aéreas S/A são legitimadas a figurar no polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A alteração unilateral dos voos de ida e volta do recorrido, que culminaram na perda de 01 diária de hospedagem, no dia 18/10/2019 (ID 17208203 – p.1-4), e a necessidade de aquisição de mais um dia de estada para a adequação ao horário do voo de retorno (ID 17208204 – p.3) configura o dano material a ser devidamente indenizado e caracteriza a falha na prestação do serviço da empresa aérea- fortuito interno- decorrente do risco da atividade por ela desenvolvida.
5. Quanto ao dano moral, conquanto constatada a referida falha na prestação dos serviços, não se verificou violação dos direitos de personalidade do autor, porquanto os transtornos verificados consubstanciam-se meros aborrecimentos do cotidiano decorrentes da vida em sociedade, tendo sido superados pela reacomodação em voo mais próximo. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI), não podendo ser presumido.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para excluir a indenização por danos morais. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.